Tribunal: TJDFT
Processo: 0756239-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0756239-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: BRB Banco de Brasília S/A Agravados: Perfect Acqua Academia Ltda D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0746228-17.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de análise da proposta de honorários apresentada pelo Administrador Judicial nomeado e da respectiva impugnação ofertada pela parte Exequente (ID 253454101). O Administrador Judicial propôs honorários compostos por uma parcela fixa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para estruturação inicial, e uma parcela variável de 8% (oito por cento) sobre os valores arrecadados. O Exequente, por sua vez, impugnou o percentual variável, alegando excessividade e requerendo que o ônus financeiro recaísse sobre o Executado ou que houvesse minoração da taxa. Decido. Indefiro o pleito do Exequente para redução dos honorários periciais. A proposta de honorários apresentada pelo auxiliar do juízo mostra-se razoável e proporcional à complexidade da medida expropriatória. A penhora sobre faturamento ou receita bruta exige acompanhamento contínuo, análise mensal de balancetes, verificação de conformidade contábil e elaboração de relatórios periódicos, conforme detalhado no plano de trabalho. Ademais, considerando que o valor atualizado do débito supera o montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o percentual variável de 8% (oito por cento) não se mostra oneroso a ponto de inviabilizar a execução, estando condizente com a responsabilidade técnica exigida e a prática de mercado para administradores judiciais em funções análogas. A remuneração digna do auxiliar é necessária para a garantia da efetividade e qualidade da prestação jurisdicional na gestão da empresa executada. Quanto à responsabilidade pelo pagamento, aplica-se a regra geral do art. 82, caput, do Código de Processo Civil. Incumbe à parte que requereu a medida (no caso, o exequente) adiantar as despesas dos atos processuais. Caso a medida expropriatória se mostre frutífera, os valores adiantados pelo credor a título de honorários do administrador integrarão as despesas processuais, devendo ser ressarcidos pelo Executado ao final da execução ou deduzidos preferencialmente do produto da penhora. Portanto, não há prejuízo final ao credor, mas apenas o ônus de custeio imediato para a realização do ato de seu interesse. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada no ID 253454101 e homologo a proposta de honorários do Administrador Judicial. À Secretaria: Intime-se o Exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar se persiste o interesse no prosseguimento da medida constritiva sob as condições ora fixadas. Caso positivo, deverá, no mesmo prazo, comprovar o depósito do valor referente à parcela fixa dos honorários, viabilizando o início dos trabalhos.” A agravante sustenta, em suas razões recursais (Id. 79762035), a impossibilidade de manutenção da decisão agravada que fixou honorários do administrador judicial no coeficiente de 8% (oito por cento) sobre os valores arrecadados, além da parcela fixa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por considerar o montante excessivo e desproporcional. Argumenta que a fixação do aludido coeficiente carece de fundamentação concreta, limitando-se à referência genérica à “prática de mercado”, sem análise comparativa com parâmetros usualmente adotados em casos análogos. Ressalta que a execução deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade, sob risco de inviabilizar economicamente a medida constritiva. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reduzido o percentual fixado para até 5% (cinco por cento), em analogia à regra prevista no art. 24, § 1o, da Lei no 11.101/2005, que trata de hipóteses mais complexas (falência e recuperação judicial). O comprovante de pagamento do valor alusivo ao preparo recursal foi regularmente trazido aos autos (Id. 79803964). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do mesmo estatuto processual. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a adequação da decisão interlocutória que estabeleceu o valor dos honorários do administrador judicial. A agravante sustenta que a decisão recorrida, ao homologar os honorários do administrador judicial no coeficiente de 8% (oito por cento) sobre os valores arrecadados, além da parcela fixa no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é excessiva e desproporcional. Acrescenta que a fundamentação não está subsidiada em elementos concretos, razão pela qual requer sua redução para o percentual de 5% (cinco por cento), por analogia à regra prevista no art. 24, § 1o, da Lei no 11.101/2005, ou, subsidiariamente, que os valores sejam deduzidos do produto da penhora sobre montante do faturamento, arcados pela devedora. Nos termos da regra estabelecida no art. 160 do Código de Processo Civil, a remuneração do administrador judicial deve ser fixada pelo Juízo considerando a situação dos bens, o tempo de serviço e as dificuldades inerentes à execução. No caso em deslinde foi deferida a penhora de montante do faturamento, sendo atribuição do administrador efetuar acompanhamento permanente, análise mensal de balancetes, verificação de conformidade contábil e elaboração de relatórios periódicos, de modo a assegurar a efetividade da constrição. Embora o administrador judicial não assuma a gestão propriamente dita, sua atuação aproxima-se da atividade desempenhada pelo administrador na falência (art. 21 da Lei no 11.101/2005). Nesse sentido examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. INDICAÇÃO DO JUÍZO. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR OU DEPOSITÁRIO. CUSTEIO PELO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. A nomeação de administrador, em caso de penhora sobe o faturamento, deve recair em pessoa de confiança do Juízo e estranha à empresa Executada, como forma de manter a isenção do trabalho, até porque se a empresa Executada não efetuou o pagamento ou ofereceu qualquer bem à penhora até o momento, não demonstrou qualquer empenho em satisfazer o débito, circunstância que, por si só, já compromete a imparcialidade do representante da Executada. 2. Em que pese o requerimento de penhora sobre o faturamento haver sido realizado pela parte Exequente, ora Agravante, não se pode equiparar o caso a uma diligência de requerimento de perícia (art. 156 do CPC) para esclarecimento de um fato a respeito do qual haja importância para o deslinde da controvérsia, nem como mera despesa processual (art. 82 do CPC). 2.1. O art. 82 do CPC indica que incumbe à partes prover as despesas dos atos processuais que requererem ou realizarem no processo. Contudo, o art. 84 do CPC afirma que “As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha”, não incluindo aí os honorários ou a remuneração do administrador ou depositário. 2.2. Os honorários periciais não são considerados “despesas” processuais recebendo tratamento diferenciado, conforme o disposto no Art. 95 do CPC. Contudo, como já dito, a atividade de gestão do Administrador para a efetivação da penhora sobre o faturamento, não pode ser equiparada à atividade do Perito Judicial, cujo objeto é a produção de prova para deslinde dos fatos atinentes ao processo. 3. O art. 160 do CPC indica que a remuneração do trabalho do depositário ou do administrador será fixado pelo Juízo. 4. A empresa Executada deu causa ao prosseguimento do feito, em razão da dificuldade em se obter a satisfação do crédito por mais de 10 (dez) anos, portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa é mero corolário lógico, nos termos do art. 866 e seguintes do CPC. Assim, se quitada estivesse a dívida, tal providência seria desnecessária, o que impele que a remuneração do Administrador deva recair sobre o Executado, ora Agravado, sob o manto do princípio da causalidade. 5. Cabe ao Administrador Judicial, diante da penhora de faturamento, a fiscalização da empresa Executada como se gestor fosse. Por óbvio que não assume a gestão propriamente dita, mas se encarrega de assegurar a efetivação da constrição deferida. Neste aspecto, a natureza do trabalho a ser realizado pelo administrador judicial para a penhora do faturamento está muito mais próxima da atividade de gestão realizada pelo administrador da falência (art. 21 da Lei 11.101/2005). 6. Desta forma, entendo que a sistemática a ser utilizada para o caso em tela é aquela disposta na Lei de Falências e Recuperação Judicial, cujo art. 25 expõe que “caberá ao devedor ou à massa falida arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo”. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem majoração de honorários, vez que não estipulados na origem.” (Acórdão 1218562, 0715608-64.2019.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/11/2019.) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão, é pertinente a aplicação, por analogia, da sistemática prevista na Lei de Falências e Recuperação Judicial. Com efeito, diante da ausência de parâmetros objetivos para a definição da remuneração do administrador, devem ser adotados critérios que assegurem proporcionalidade e razoabilidade, de modo a evitar que a execução se torne excessivamente onerosa para o credor. A regra estabelecida no art. 24, § 1o, da Lei 11.101/2005, ao estabelecer teto de 5% (cinco por cento) para hipóteses mais complexas, oferece um referencial seguro e adequado para a presente situação. Ademais, nos moldes do art. 25 da referida norma infraconstitucional, é atribuição do devedor arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo. A aludida regra reforça que, embora o credor antecipe os valores para viabilizar a medida constritiva (art. 82, caput, do CPC), o ônus final deve recair sobre o devedor, seja por ressarcimento ao término da execução, seja mediante dedução do produto da penhora. A esse respeito atente-se ao teor da seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESA DOS EXECUTADOS. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL PARA ULTIMAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. IMPUTAÇÃO INTEGRAL DO CUSTEIO À PARTE EXEQUENTE. INADEQUAÇÃO. FALTA DE LIQUIDAÇÃO DAS COTAS PENHORADAS PELOS DEVEDORES PELA SOCIEDADE ATINGIDA. IMPERATIVO LEGAL. NOMEAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL IMPUTÁVEL AOS EXECUTADOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE DE FRUSTRAÇÃO DA MEDIDA. PAGAMENTO QUE DEVE INCIDIR PREFERENCIALMENTE SOBRE O MONTANTE ARRECADADO, SALVO NECESSIDADE DE ADIANTAMENTO JUSTIFICADO PELO EXEQUENTE. PROPOSTA APRESENTADA NOS AUTOS. EXCESSIVA E COM FUNDAMENTOS DISSOCIADOS DA HIPÓTESE CONCERTA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. NECESSIDADE. 1. As disposições legais concernentes às despesas processuais previstas no art. 84 do CPC e aos honorários periciais tratados no art. 156 e seguintes do CPC não se aplicam à hipótese concreta dos autos, que trata de nomeação de administrador/depositário judicial, na forma do art. 861, § 3o, do CPC, para viabilizar a efetivação de penhora sobre cotas sociais de empresa detida pelos devedores. 2. O referido dispositivo legal não dispõe sobre quem é o responsável pelo custeio da diligência, o que deve ser apurado por interpretação sistemática dos termos contidos no art. 861 do CPC, considerando, especialmente as disposições que impõem ao devedor e à sociedade empresária o dever de proceder liquidação do direito social constringido e de proceder ao depósito judicial do valor respectivo. 3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem imputado o custeio da intervenção do administrador judicial à parte executada, por ser quem deu causa a realização da diligência processual necessária à efetivação da penhora de cotas sociais decretada em seu desfavor, em atenção ao princípio da causalidade. Precedentes. 3.1. É necessário reconhecer, contudo, que essa orientação jurídica pode resultar na inefetividade da medida constritiva, na medida em que não será concluída a penhora se o devedor não arcar com os custos prévios da diligência, caso sejam necessários. 3.2. Nesse contexto, considerando o princípio da efetividade do processo, deve a parte exequente adiantar o custo da remuneração do administrador judicial e demais despesas prévias fundamentadamente necessárias à realização da medida, sem prejuízo que passem a ser suportadas pela parte executada durante a execução da penhora. 4. A remuneração do administrador judicial deve ser realizada de forma proporcional e razoável, considerando os serviços efetivamente prestados, a complexidade e as peculiaridades da causa, em atenção ao art. 160 do CPC. 4.1. Considerando as especificadas do caso concreto, em que a penhora de cotas recaiu sobre uma holding de administração imobiliária, que já está sendo liquidada pelos sócios, a atuação do administrador judicial se resumirá a apresentação de um plano para execução da penhora, que, nos termos do art. 1.026 do CC, passa pela retenção de lucros devidos aos sócios devedores e pela liquidação do capital social no limite dos valores de suas cotas, com a venda de imóveis até a quitação integral do débito em execução. 4.2. Quanto à dimensão da remuneração do administrador judicial, deve ser levado em consideração o elevado valor da execução, a complexidade e o volume de serviços a serem prestados, mostrando-se razoável a fixação da remuneração de que trata o art. 160 do CPC em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da execução. 4.3. O pagamento da remuneração deverá ser realizado preferencialmente mediante retenção pelo administrador judicial de 10% (dez por cento) dos valores alcançados com a medida constritiva, até que atinja a quantia necessária para fazer frente aos seus honorários profissionais. Eventual adiantamento de valores pela exequente deverá ser solicitado de forma criteriosa e justificada pela existência despesas anteriores à constrição, passando o valor eventualmente adiantado a integrar crédito principal. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1845836, 0701948-27.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024.) Por essas razões, os dados factuais suscitados pela agravante estão revestidos de verossimilhança. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também se encontra presente na hipótese, pois a manutenção da decisão impugnada, com exigência imediata do depósito da parcela fixa e aplicação do percentual de 8% (oito por cento), pode inviabilizar o prosseguimento da execução e causar prejuízo econômico relevante ao credor. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da respeitável decisão interlocutória agravada, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator